Tribunal: TCU
Processo: 021.839/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 482025, modalidade Pregão (Objeto: Serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 493/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado nos autos, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua adoção; e c) arquivar os presentes autos, sem prejuízo de se efetivar as demais medidas constantes do subitem 1.7. deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.839/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp (03.241.738/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Kelly Carioca Tondinelli (57471/OAB-PR), representando Edm Consultoria e Gestao Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão 90048/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência de comprovação de capital circulante líquido e de patrimônio líquido para 24 meses, em afronta ao preconizado pela jurisprudência deste Tribunal, o qual entende que tais requisitos de qualificação econômico-financeira devem ser mensurados a base de doze meses, ainda que o prazo do contrato seja superior a esse período, a exemplo dos Acórdãos 1087/2025, 1335/20210, todos do Plenário do TCU; 1.7.2. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.